Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0708503-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA. E OUTRO (A) AGRAVADO(S) ROSALIA MARIA ALMEIDA DAS NEVES DE LIMA E OUTRO (A) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Casablanca Incorporação Ltda. e Conquist Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra decisão (ID origem 59870632) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Rosalia Maria Almeida das Neves de Lima e Raul Orlando Fonseca de Lima, dentre outras providências, rejeitou de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo pessoa jurídica agravante Conquist Desenvolvimento Imobiliário Ltda., reputou cabível a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e determinou, de ofício, a produção de prova pericial, ressaltando, quanto a esta, que, “não havendo arguição de impedimento ou suspeição do expert, apresentada a proposta, venha o depósito pelas partes rés, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arcar com as consequências da não realização da prova”. Em suas razões recursais (ID 15555778), as agravantes sustentam, em suma, a inviabilidade da inversão do ônus da prova, sob o argumento de que os autores, ora agravados não teriam formulado pedido no sentido de se inverter o encargo probatório. Afirmam, ademais, que as alegações deduzidas na petição inicial careceriam de verossimilhança, tampouco revelariam a existência de hipossuficência técnica, o que, igualmente, quadro este que obstaria a inversão do ônus da prova. Enumeram precedentes em pretenso amparo aos seus argumentos. Insurgem-se, ademais, quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. No ponto, argumentam que, tendo sido a perícia determinada de ofício pelo Juízo, não poderiam as rés arcarem exclusivamente com o ônus da reportada prova. Pugnam, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 15555781). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, importante consignar que a inversão do ônus da prova, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, a inversão do ônus da prova traduz-se em regra de instrução e não de julgamento (AgInt no REsp 1783796/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019). Assim o sendo, diferentemente do que se alega no recurso, tratando-se de relação de consumo, observando-se a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações dos autores, é possível que o órgão julgador promova a inversão do encargo probatório, ainda que inexistente pedido expresso dos consumidores nesse sentido. Isso porque a norma prevista no art. 6o, VIII, do CDC visa a facilitar a defesa do consumidor em Juízo e, certamente, deve ser interpretada em consonância com o princípio da primazia da atividade satisfativa. Quanto ao segundo requisito, observa-se que a simples medida de inversão do ônus da prova, que integra o objeto do ato judicial recorrido, por si só, não tem o condão de ensejar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, porque sequer apresentada, na origem, proposta de honorários periciais. Assim, as agravantes, por certo, podem aguardar a completa instrução do presente recurso. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora